Tribunal: STJ
Processo: 1126202-93.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860906 - SP (2025/0047072-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMPANHIA FRANCESA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
LTDA
ADVOGADOS
: CONRADO HILSDORF PILLI - SP236753
BRUNA DE CARVALHO GUIMARÃIS - SP428669
AGRAVADO
: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA -
SP078179
MARCO ANTONIO HENGLES - SP136748
CÍNTIA REGINA MENDES - SP198140
ANNA CAROLINA BICUDO DE ALBUQUERQUE ARAUJO -
SP267841
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. OFENSA AOS ARTS. 369 E 373 DO CPC/2015. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC
/2015 EM RELAÇÃO À MATÉRIA. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: f75a6548-3b5f-4a7a-b313-c76cad9e3f5c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860906 - SP (2025/0047072-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMPANHIA FRANCESA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
LTDA
ADVOGADOS
: CONRADO HILSDORF PILLI - SP236753
BRUNA DE CARVALHO GUIMARÃIS - SP428669
AGRAVADO
: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA -
SP078179
MARCO ANTONIO HENGLES - SP136748
CÍNTIA REGINA MENDES - SP198140
ANNA CAROLINA BICUDO DE ALBUQUERQUE ARAUJO -
SP267841
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. OFENSA AOS ARTS. 369 E 373 DO CPC/2015. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC
/2015 EM RELAÇÃO À MATÉRIA. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por COMPANHIA FRANCESA DE
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA, contra decisão desta relatoria, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula 211/STJ.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 343-351), afirma-se que "revela-se
inequívoca a inadequação da aplicação da Súmula n.o 211/STJ no caso concreto, tendo em vista
que a matéria foi devidamente suscitada, discutida e prequestionada, ao menos de forma
implícita e material, restando caracterizada, ademais, a negativa de prestação jurisdicional por
parte do Tribunal de origem".
Ao final, pleiteia-se a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o
presente feito levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Impugnação apresentada às fls. 354-360, e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49881000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:17:35
Código de Controle do Documento: 3b565d18-99b9-466f-afe4-a5c57218e430

VOTO
Em que pesem as alegações trazidas no agravo interno, a irresignação não merece
prosperar.
Com efeito, verifica-se que o recurso especial não comporta conhecimento, pois os
arts. 369 e 373 do CPC/2015 não estão prequestionados, apesar da oposição de embargos de
declaração no eg. TJ-SP.
Assim, se, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração, o eg. Tribunal a
continuar omisso quanto à matéria que se pretendia prequestionar, é dever do recorrente, no
quo
apelo nobre, apontar violação ao art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), o que não
ocorreu no caso em liça. Nesse cenário, o apelo nobre esbarra no óbice da Súmula 211/STJ.
Nessa linha de intelecção, destacam-se os seguintes julgados:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
CANCELAMENTO
DE
PROTESTO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ.
ENDOSSO MANDATO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO
COMPROVAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME. SÚMULA 7.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As matérias referentes aos arts. 514, II, do CPC/1973 e 1.013, §§1o e 2o, do
CPC/2015, não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da
oposição de embargos de declaração, não se configurando o
prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial
(Súmula 211/STJ).
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.314.865/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
13/12/2018
18/12/2018

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DANO MORAL.
VALOR RAZOÁVEL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. 'Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo' (Súmula n.
211/STJ).
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.098.085/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
13/12/2018
19/12/2018

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49881000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:17:35
Código de Controle do Documento: 3b565d18-99b9-466f-afe4-a5c57218e430

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.860.906 / SP
Número Registro: 2025/0047072-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11262029320238260100
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA FRANCESA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
LTDA
ADVOGADOS : CONRADO HILSDORF PILLI - SP236753
BRUNA DE CARVALHO GUIMARÃIS - SP428669
AGRAVADO
: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS : NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA -
SP078179
MARCO ANTONIO HENGLES - SP136748
CÍNTIA REGINA MENDES - SP198140
LISANDRA ANGÉLICA ROCHA GONÇALES - SP225764
ANNA CAROLINA BICUDO DE ALBUQUERQUE ARAUJO -
SP267841
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA FRANCESA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
LTDA
Documento eletrônico VDA50334188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:53
Código de Controle do Documento: 7193b6c2-5ff5-47a8-952a-0b029d3bf2c9

ADVOGADOS : CONRADO HILSDORF PILLI - SP236753
BRUNA DE CARVALHO GUIMARÃIS - SP428669
AGRAVADO
: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS : NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA -
SP078179
MARCO ANTONIO HENGLES - SP136748
CÍNTIA REGINA MENDES - SP198140
ANNA CAROLINA BICUDO DE ALBUQUERQUE ARAUJO -
SP267841
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:53
Código de Controle do Documento: 7193b6c2-5ff5-47a8-952a-0b029d3bf2c9